Tribunal: TJES
Processo: 5004619-49.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004619-49.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MAX DO NASCIMENTO VIEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5004619-49.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MAX DO NASCIMENTO VIEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR A REGIME MAIS RIGOROSO. APLICAÇÃO DO ART. 118, I, DA LEI Nº 7.210/1984. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Lei de Execução Penal, nos termos do artigo 118, inciso I, autoriza a regressão para regime de cumprimento de pena mais gravoso, na hipótese de prática de falta grave. A referida regressão é permitida porque, uma vez iniciada a execução da pena, está o condenado sujeito aos regramentos da Lei nº 7.210/84, de modo que, sobrevindo fatos novos durante o cumprimento da reprimenda, incumbe ao Juízo da Execução alterar o regime para se adequar à atual situação do reeducando. Desse modo, praticada a falta grave pelo sentenciado, consistente na mudança de endereço sem comunicação ao juízo da execução, caracterizando o descumprimento das condições impostas ao regime aberto e a fuga do agravante, é cabível sua regressão cautelar do regime prisional. 2. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 12 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5004619-49.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MAX DO NASCIMENTO VIEIRA

Advogado(s) do reclamante: NATAN FREITAS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuidam-se os autos de agravo de execução penal interposto por
MAX DO NASCIMENTO VIEIRA
,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vitória (mov. 239.1), que reconheceu a prática de falta grave prevista no artigo 50, inciso II, da LEP, diante do fato de o reeducando mudar de estado e sequer informar o endereço que poderia ser localizado, razão pela qual regrediu cautelarmente o regime de cumprimento de pena do reeducando, do aberto para o semiaberto.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso (mov. 244.1), sustentando, em síntese, a necessidade de reforma da decisão recorrida, posto que houve pedido anterior de transferência para cumprimento da execução no estado de Alagoas, de modo que devem ser anulados os efeitos da regressão.

Pois bem.

Consta dos autos que o recorrente progrediu para o regime aberto em 29/11/2023 e, quando da sua liberação, conforme se verifica no movimento 217.1, assinou o termo de compromisso para comparecer em juízo, estando devidamente advertido acerca da impossibilidade de se ausentar da comarca onde reside sem autorização judicial, tendo, de próprio punho, indicado o endereço de sua residência no município de Serra/ES.

Contudo, o reeducando não compareceu em juízo, conforme determinado, tendo se mudado para outro estado da federação, o que configura abandono de pena e descumprimento das condições impostas no regime aberto, constituindo as faltas graves previstas no artigo 50, incisos II e V, da LEP,
in verbis
:

Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

[...]

II - fugir;

[...]

V - descumprir, no regime aberto, as condições impostas.

Diante de tal fato, a magistrada
a quo
proferiu a decisão regredindo cautelarmente o regime prisional do reeducando, do aberto para o semiaberto.

Nessa linha, tendo praticado falta grave durante o cumprimento da pena, não merece prosperar a alegação defensiva de que, antes de tal falta, houve pedido anterior de transferência para cumprimento da execução no estado de Alagoas pela defesa do reeducando.

Especificamente sobre tal alegação, a magistrada
a quo
muito bem fundamentou e rechaçou tal alegação defensiva, nos seguintes termos:

Demais disso, o reeducando estava assistido por advogado e poderia requerer a transferência da guia, assim como fez no ano de 2022, quando estava preso em regime semiaberto. Contudo, preferiu abandonar o cumprimento da pena, mesmo sabendo que restava mais de 10 anos para o seu cumprimento.

Desse modo, muito embora, quando ainda se encontrava em regime semiaberto, o reeducando tenha requerido a transferência de sua guia para outro estado, quando progrediu para o regime aberto e foi posto em liberdade,
informou endereço residencial na Comarca de Serra
, além de sua defesa constituída não ter feito qualquer pedido de mudança do agravante de estado da federação. Quanto ao tema, também se manifestou a juíza
a quo
:

[...] assim como foi solicitada a transferência da guia anteriormente, poderia ter requerido a remessa, agora neste Juízo.

Ora, desde que o processo foi encaminhado a esta Vara, não foi formulado pedido de transferência da guia.

Pelo contrário, o Reeducando mudou-se, sem comunicar o Juízo, e somente declarou tal situação após o pedido de regressão cautelar formulado pelo Ministério Público.

Logo, devidamente demonstrada a falta grave, salienta-se que o artigo 118, da LEP, é muito claro acerca das consequências do cometimento de falta grave pelo reeducando. Vejamos o teor do artigo:

"Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave".

Assim, a Lei de Execução Penal, nos termos do contido no art. 118, inciso I, prevê a regressão para regime de cumprimento de pena mais gravoso, na hipótese da prática de falta grave.

A referida regressão é permitida porque, uma vez iniciada a execução da pena, está o condenado sujeito aos regramentos da Lei nº 7.210/84, de modo que, sobrevindo fatos novos durante o cumprimento da reprimenda, incumbe ao Juízo da Execução alterar o regime fixado em sentença para se adequar à atual situação do reeducando.

Dessa feita, se há direito à progressão, quando preenchidos os requisitos legais (art. 112, da Lei nº 7.210/1984), também pode ocorrer a regressão, na hipótese de falta grave, nos termos do mencionado art. 118, do referido diploma legal.

Nesse sentido é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. FUGA. REGRESSÃO A REGIME MAIS RIGOROSO DO QUE O FIXADO NA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. ART. 118, I, DA LEI N. 7.210/1984. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o cometimento de falta grave ou de crime doloso, no curso da execução da pena, autoriza a regressão do regime de cumprimento de pena do reeducando, mesmo que seja estabelecido de forma mais gravosa do que a fixada na sentença condenatória
(LEP, art. 118, I), não havendo falar em ofensa a coisa julgada
.
Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-REsp 1.778.649; Proc. 2018/0299025-9; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 18/02/2020; DJE 28/02/2020).

Ademais, embora a
regressão cautelar
não conste expressamente da Lei de Execuções Penais, a referida medida encontra respaldo no princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional e no poder geral de cautela do magistrado, em situação excepcional e demonstrado sério risco à execução penal, visando resguardar os interesses do Estado e da sociedade, de modo que, inclusive, se faz desnecessária a prévia oitiva do condenado.

A propósito, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. EVASÃO. REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL.
ART. 118, INCISO I, DA LEP
. CONSECTÁRIOS LEGAIS. DECISÃO QUE DETERMINOU A UNIFICAÇÃO DAS PENAS. PEDIDO DE ANULAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT DO QUAL NÃO SE CONHECEU. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1.
O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que, praticada a falta grave pelo sentenciado, é cabível a regressão cautelar do regime prisional sem a oitiva prévia do condenado, que somente é exigida na regressão definitiva ao regime mais severo.
2. No caso em análise, o Tribunal de origem ao julgar o agravo em execução, determinou a regressão definitiva do regime para o fechado, em razão da conclusão do procedimento disciplinar, o qual afirmou ter observado os princípios do contraditório e da ampla defesa na apuração da falta grave consistente em evasão. 3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se em que o reconhecimento de falta grave no curso da execução penal autoriza a regressão de regime prisional (
art. 118, inciso I
, da
Lei n. 7.210/1984
), a alteração da data-base para a concessão de novos benefícios executórios, salvo para fins de livramento condicional (Súmula nº 441/STJ), comutação de pena e indulto (Súmula nº 535/STJ), além da perda dos dias remidos. 4(...) 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-EDcl-HC 526.328; Proc. 2019/0235868-0; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; Julg. 05/03/2020; DJE 16/03/2020).

Logo, no caso em tela, perfeitamente possível a aplicação do artigo 118, inciso I, da LEP, com o fim de regredir cautelarmente o regime prisional do apenado para o regime semiaberto, uma vez que restou devidamente comprovada a prática da falta grave e o descumprimento das condições impostas no regime aberto.

À luz do exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO

A ELE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão proferida em 1° grau.

É como voto.

Vitória, 12 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)